Tribunal: STF
Processo: HC 175710
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. A prisão preventiva prescinde de audição prévia do destinatário, considerado o caráter urgente da medida. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TÓXICO – APREENSÃO. Decorrendo a custódia da prática dos crimes de integração a organização criminosa e tráfico de drogas, a teor da apreensão de duas porções de maconha, cartão bancário de corréu, extratos de contas e anotações, bem assim R$ 3.000,00 em espécie, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.